Tribunal: TJES
Processo: 5009243-71.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-01-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009243-71.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ASSOCIACAO CONFIANCA DE PROTECAO AOS AUTOMOVEIS DO BRASIL - CONFIAUTO e outros
RECORRIDO: VALDEMIR LIMA FIGUEREDO
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recursos conhecidos por preencher os

pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PROTEÇÃO VEICULAR. DEMORA EXCESSIVA NO CONSERTO DE VEÍCULO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. LUCROS CESSANTES DEVIDOS. CLÁUSULA DE EXCLUSÃO DE COBERTURA. ABUSIVIDADE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação indenizatória em que a parte autora narra ser associada da ré e utilizar o veículo segurado para exercício de atividade laborativa (motorista de aplicativo). Relata que, após envolvimento em sinistro, houve demora excessiva e injustificada das requeridas para a realização dos reparos no automóvel, o que lhe acarretou prejuízos financeiros e extrapatrimoniais. Requer a condenação solidária das demandadas ao pagamento de indenização por lucros cessantes e por danos morais.

2. O juízo de origem julgou procedentes os pedidos autorais, condenando as requeridas, solidariamente, ao pagamento de indenização por lucros cessantes e por danos morais. As requeridas interpuseram recurso inominado, pleiteando a reforma da sentença para afastar as condenações.

3. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

4. A relação jurídica estabelecida entre as partes configura-se como de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, ainda que a recorrente se apresente sob a forma de associação, conforme entendimento sedimentado pelo STJ (AgInt no AREsp n. 2.815.953/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 25/4/2025).

5. No mérito, a controvérsia cinge-se à falha na prestação do serviço decorrente da demora no conserto do veículo e à responsabilidade civil das recorrentes pelos danos advindos deste fato. A sentença analisou corretamente as provas carreadas aos autos, reconhecendo a responsabilidade solidária das fornecedoras pela má prestação do serviço.

6. Revela-se inócua a discussão quanto à abusividade da cláusula contratual de exclusão de cobertura para lucros cessantes. As indenizações impostas decorrem da falha na prestação de serviços (ato ilícito), consubstanciada na demora desarrazoada para a entrega do bem reparado, não se confundindo com a indenização securitária propriamente dita, prevista no regulamento da associação. Portanto, restando comprovado que o veículo era utilizado para o sustento do recorrido e que este ficou privado de seu uso por tempo superior ao razoável, é devida a reparação pelos lucros cessantes.

7. Tal posicionamento encontra respaldo em julgamentos proferidos pelas Turmas Recursais em casos análogos: “
O dano cujo ressarcimento se pleiteia não decorre diretamente do sinistro (o acidente de trânsito), risco primário coberto pela apólice, mas, sim, da falha na prestação do serviço da própria seguradora, que, ao demorar injustificadamente para autorizar e concluir os reparos, gerou um dano autônomo e secundário ao terceiro prejudicado. A referida cláusula limitativa não pode servir de escudo para a seguradora se eximir de sua própria negligência na gestão do sinistro. Tal interpretação configuraria manifesta abusividade, por colocar o consumidor em desvantagem exagerada, nos termos do art. 51, IV, do CDC, e por violar o dever de eficiência e celeridade que rege a relação de consumo (art. 14 do CDC). Portanto, a responsabilidade pelos lucros cessantes decorrentes da mora excessiva é da seguradora
” (TJES. 5ª Turma Recursal. Recurso inominado nº 5002734-61.2024.8.08.0012. Rel. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO. Julg. 06/09/2025)

8. No que tange aos danos morais, a situação ultrapassa o mero aborrecimento, configurando transtornos que atingem os direitos da personalidade, mormente pela privação do instrumento de trabalho do recorrido. O
quantum
indenizatório fixado na origem observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não merecendo reparo.

9. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso inominado e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença recorrida por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

10. Condeno as recorrentes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É o voto.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)